Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-36.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000298-36.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ASSISTÊNCIA SOCIAL]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Muncípio de Cuiabá - PMC (AGRAVANTE), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FLUORETAÇÃO DE ÁGUA EM TODAS AS ESTAÇÕES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PREJUDICADA – MÉRITO – POLÍTICA PÚBLICA RECONHECIDA COMO UM IMPORTANTE FATOR PARA O DECLÍNIO DA PREVALÊNCIA DA CÁRIE DENTÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

2 – Verificada que a questão sobre a incompetência do Juízo já foi objeto de conflito de competência julgado, está exaurida a questão e, por consequência, fica prejudicada a arguição preliminar.

3 - A execução de políticas públicas é inerente ao direito constitucional à saúde. Assim, somado ao fato de inexistir o perigo na demora em favor do agravante, há de ser mantida a decisão que impôs ao Município e à concessionária de abastecimento de água, a obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da decisão que concedeu a liminar pretendida pelo
Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso
, nos autos de ação de obrigação de fazer, onde o Juiz determinou ao Município agravante o cumprimento do dever político-constitucional de implantar o sistema de fluoretação de água em todas as estações de tratamento de água de Cuiabá, sob pena de multa diária.

Alega o agravante, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do sindicado, bem como a incompetência do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular para processar a demanda. Quanto ao mérito da decisão recorrida, sustenta, em síntese, que embora o Juiz tenha concedido a liminar sob o argumento de que o tratamento de água no sistema de abastecimento público tem a finalidade de evitar doenças na população, em especial, a cárie dental, em verdade, este entendimento deve ser recepcionado com cautela, argumentando que o material a ser utilizado na fluoretação tem seus benefícios discutíveis.

Diz, ainda, que o deferimento da liminar foi precipitado, pois, necessitária de ser realizado no processo a comprovação dos efetivos benefícios da fluoretação da água, o que demandaria a realização de prova pericial, a fim de que, caso autorizado, se saiba com exatidão como proceder e qual o mínimo e máximo do produto a ser utilizado, e mesmo se deve ser utilizado, ou se não existem outros meios de prevenção mais eficazes e de menor valor.

Por fim, argumentou que na ação originária não estavam presentes o
fumus boni iures
nem o
periculum in mora
a justificar o deferimento da liminar, ressaltando que a ação fora distribuída em 29/09/2008 e somente em 13/04/2016 é que o MM. Julgador analisou e deferiu a medida.

Sob estes argumentos, pediu fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão atacada.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 2469430).

Em contrarrazões, o agravado refuta as preliminares e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id n. 7339573).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do agravo (Id n. 7440542).

É o relatório.

V O T O (Preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante alegou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do sindicado, bem como a incompetência do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular para processar a demanda.

No que diz respeito à arguição de ilegitimidade ativa do sindicato
, convém destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo. No caso, não houve apreciação em Primeira Instância desta arguição. Logo, ainda que seja matéria de ordem pública, a apreciação neste momento, incorreria em supressão de Instância, conforme já amplamente assentado na jurisprudência, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.

I -
A arguição de nulidade da citação, a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, não pode ser analisada no agravo de instrumento, porquanto o tema não foi submetido previamente ao Primeiro Grau nem está examinado na r. decisão, sob pena de supressão de instância
. Mantida negativa de seguimento. II - Agravo regimental desprovido.
(TJ-DF - AGR1: 20140020314345 DF 0031959-32.2014.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/01/2015, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2015 . Pág.: 252) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- INVIABILIDADE - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DA EXECUÇÃO.
Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.
Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente
. (TJ-MG - AI: 10000170116875001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 30/07/0017, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2017) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CÍVEL MÍNIMA.
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos do artigo 258, do RISTJ, a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Acerca da retroatividade da Lei n. 11.719/2008, trata-se de reiteração de pedido, uma vez que a controvérsia ora suscitada já foi examinada, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.660.712/PR, oportunidade em que o recurso foi desprovido. III -
Sobre os demais pontos arguidos, o Tribunal de origem não exerceu o juízo de cognição, uma vez que mencionadas insurgências foram diretamente aviadas para apreciação deste Tribunal Superior. Nesse diapasão, esta Corte fica impedida de se manifestar diretamente sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância
. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 467901 PR 2018/0229918-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019) (destaquei)

Com fundamento, então, na orientação jurisprudencial,
não conheço desta preliminar.

V O T O (Preliminar de incompetência do Juízo)

No que tange à alegada competência do Juízo, já foi objeto de apreciação no instaurado Conflito de Competência 6140/2016, cujo acórdão trago à colação:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL E A VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DA CAPITAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE FLUORETAÇÃO DE ÁGUA – MATÉRIA CONSUMERISTA – AUSENCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA – PROVIMENTO No. 004/2008/CM - CONFLITO PROCEDENTE.

As demandas que buscam tutelar os direitos transindividuais deverão tramitar perante a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular
.
(
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 6140/2016 - CLASSE CNJ - 221 COMARCA CAPITAL RELATORA: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO – Julgado em 03/05/2018)

Naquele julgamento, o judicioso voto da Eminente Relator – Desa. Maria Aparecida Ribeiro, esclareceu que sendo o objeto da ação implantar o sistema de fluoretação nas estações de tratamento de água da capital, para promover a saúde bucal da população, a questão, então, fica afeta à tutela sob o enfoque coletivo, do direito do consumidor, já que se trata da qualidade da prestação de um serviço público a ser regida por lei consumerista (Lei no. 8.078/1980).

Sendo assim,
por se tratar de matéria de cidadania e consumidor, não paira dúvida de que a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital é competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer ajuizada no primeiro grau, conforme Provimento no. 004/2008/CM.

Tendo sido, pois, apreciada e julgada a matéria, exaurida está a discussão, motivo porque, do por
prejudicada a arguição preliminar.

V O T O (Mérito)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo foi interposto objetivando suspender, liminarmente, os efeitos da decisão que determinou ao Município agravante e à CAB Cuiabá S/A. que implantassem o sistema de fluoretação de água em todas as Estações de Água de Cuiabá/MT, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para fins de garantir à população cuiabana o nível de redução de cárie que o uso do flúor promove, até decisão de mérito, sob pena de incidirem em multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas previstas em lei, inclusive criminais.

Não vejo razão para a reforma da decisão, ao menos em sede de agravo.

Ressalte-se que fluoretação da água é reconhecida como um importante fator para o declínio da prevalência da cárie dentária. Portanto, além de ser tomada esta providência, deve ser monitorada, a fim de que o teor de flúor seja mantido dentro dos padrões adequados para o controle da cárie e prevenção da fluorose dentária da população.

Não se olvida que programas de políticas públicas devem garantir a implantação da fluoretação das águas em municípios com sistemas de tratamento, possibilitando à população o acesso aos benefícios do flúor.

Como país emergente, o Brasil necessita olhar com mais atenção, principalmente aquele segmento populacional desfavorecido. A população de baixa renda não tem acesso a serviços odontológicos. Há uma boa faixa da população que desconhece a importância do cloro e flúor para sua saúde. Por isto, a prevenção é a maior arma. Já é comprovado que a aplicação do flúor reduz o índice de cáries.

Assim, pelo nível de conscientização da nossa população, cabe ao governo fazer o controle e adicionar o flúor à agua. Nesta seara, é de se entender governo na extensão lato sensu, impondo a obrigação, no caso, ao Município.

Para corroborar a importância desse serviço, ressaltou que O Ministério da Saúde, por meio da Portaria n. 518, de 25 de março de 2004, estabeleceu os procedimentos e responsabilidades relativas ao controle da vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade e deu outras providências.

Por sua vez, a Presidência da República, por meio do Decreto no 5.440, de 5 de maio de 2005, estabeleceu definições sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e instituiu mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano (Diário Oficial da União 2005; 6 mai),

Outrossim, está implícito na própria natureza da obrigação perseguida o perigo na demora inverso, porquanto, na hipótese, tem-se que
a ação foi proposta há mais de uma década
;
passaram-se anos para ser concedida a liminar e, entre o julgamento do conflito de competência causas de morosidade, inclusive suspensão do processo, até então o Município não demonstrou qualquer providência para efetivar a fluoretação da água
. Desta forma, não vejo motivo para prorrogar ainda mais esta medida que, em verdade, vem atender uma questão de saúde pública.

Assim, garantindo a execução de políticas públicas inerentes ao direito constitucional à saúde, somado ao fato de inexistir o perigo na demora em favor do agravante, foi acertada a decisão recorrida.

Isso posto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019